Tribunal: TJDFT
Processo: 0750264-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO.

1. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, bem como a quebra de sigilo bancário para averiguação da existência de cartões de crédito em nome dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.

2. Agravo de instrumento não provido.